Tribunal: STF
Processo: HC 73161
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÕES EM TRÊS
PROCESSOS.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE, POR RESULTAREM:
        a) - de flagrante forjado;
        b) - de reconhecimento induzido;
        c) - de elementos meramente informativos do inquérito
policial;
        d) - de cerceamento de defesa;
        e) - de provas insuficientes.
ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA AO
CRIME DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
1.      "H.C." prejudicado, quanto a uma das condenações, porque
superada por absolvição, em grau de recurso.
2.      "H.C." indeferido, quanto ao mais, nos termos do parecer
do Ministério Público, porque não configuradas as nulidades
argüídas; caracterizado, sim, o delito do artigo 307; e inadmissível
o reexame de provas, no âmbito estreito do "writ".
3.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.